Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. IOF. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de mútuo bancário, na qual o autor pleiteava a declaração de abusividade de taxa de juros, da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato e do IOF, com restituição de valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se ocorreu inovação recursal; (iii) verificar eventual irregularidade na representação processual; (iv) examinar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, na tarifa de cadastro, na tarifa de registro de contrato e no IOF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera repetição das teses apresentadas na inicial não caracteriza violação à dialeticidade quando o recorrente impugna de forma específica os fundamentos da sentença.
4. Inexistente inovação recursal quando o recurso reafirma dados e percentuais já constantes da inicial.
5. Procuração assinada digitalmente por meio de plataforma com certificação válida e mecanismos de verificação atende ao art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001, afastando alegação de irregularidade na representação processual.
6. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário somente é possível quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado à época, conforme REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo). Ausente discrepância relevante, não se reconhece abusividade.
7. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme Tema Repetitivo 958/STJ.
8. A tarifa de cadastro é autorizada pelo Banco Central e pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566/STJ e do Tema Repetitivo 618.
9. É válida a pactuação do pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, conforme Tema Repetitivo 621/STJ.
10. Ausente irregularidade na cobrança dos encargos, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença afasta alegação de violação à dialeticidade.
2. Não há inovação recursal quando o recurso apenas reafirma dados já constantes da inicial.
3. Procuração assinada digitalmente por meio idôneo dispensa regularização da representação processual.
4. Juros remuneratórios somente podem ser revisados quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado à época da contratação.
5. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato quando o serviço é efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva.
6. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento e prevista em ato normativo do Banco Central.
7. O IOF pode ser financiado junto com o mútuo principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.